Tribunal: TCU
Processo: 018.906/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 816/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 018.906/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: Raphaela Cunha Justo da Silva (94117/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro e Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar como insubsistente, por perda de objeto, a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 519/2014-TCU-Plenário , posto que o Programa de Premiação Anual por Atingimento de Metas, criado pelo Sesc/AR/RJ por meio da Resolução CR 54/2011, foi extinto com a edição da Resolução AR/NA/Sesc/RJ 1/2012, datada de 15 de maio de 2012; 1.6.2. informar ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Rio de Janeiro (Sesc/AR/RJ) acerca da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.6.3. apensar o presente processo ao TC Processo 046.677/2012-7 , relativo à prestação de contas do Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Rio de Janeiro.